Tribunal: TJSP
Processo: 2093435-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Paciente diagnosticado com grave refluxo gastroesofágico (CID10 K21). Procedimento STRETTA prescrito por autoridade médica. Negativa da ré. Decisão que deferiu liminar, para que a operadora do plano de saúde custeie integralmente o tratamento, sob pena de multa diária. Recurso da ré. Alegação de ausência de cobertura contratual,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Paciente diagnosticado com grave refluxo gastroesofágico (CID10 K21). Procedimento STRETTA prescrito por autoridade médica. Negativa da ré. Decisão que deferiu liminar, para que a operadora do plano de saúde custeie integralmente o tratamento, sob pena de multa diária. Recurso da ré. Alegação de ausência de cobertura contratual, bem como não estar prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Não cabimento. Expressa indicação médica do tratamento. Súmula 102 do TJ/SP. Demonstrados o risco de dano, bem como a probabilidade do direito. Reversibilidade da medida.
Ademais, pleiteia a exclusão ou redução da multa diária fixada em caso de descumprimento. Inadmissibilidade. Operadora do plano de saúde que deve reunir todos os esforços para cumprir a determinação judicial. Astreintes que têm por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Ademais, o valor arbitrado se mostra dentro dos parâmetros adequados. Decisão mantida.
Recurso não provido.